Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSUIDOR DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DIREITO DE REGRESSO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela EXECUTADA, em face de decisão proferida nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0702787- 25.2024.8.07.000, que tramitam no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, que sustentava a ausência de certeza do título exequendo. Em suas razões, aduz que não é proprietária do imóvel, mas somente possuidora, de modo que não deve integrar o polo passivo da execução. Discorre sobre a ausência de certeza do título executivo, uma vez que o agravado pleiteia o recebimento de taxas condominiais dos meses de 10/2021, 05/2022, 06/2022 e 09/2022, ao passo que a promessa de compra e venda demonstra que a aquisição da unidade ocorreu somente em 21/11/2022. Acrescenta que se tornou possuidora da unidade imobiliária somente em 02/12/2022, conforme documentos. Requer, em antecipação de tutela, a suspensão da decisão agravada, para que sejam obstadas quaisquer medidas constritivas em desfavor da agravante. No mérito, postula a reforma integral do referido ato judicial, para que seja extinta a execução por ausência de certeza. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59298287). A antecipação de tutela foi indeferida (ID 59927104). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60937965).

III. O pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, isto é, acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel, existindo, portanto, em função da coisa, não se apresentando como obrigação de natureza pessoal.

IV. Diante desse quadro, é dever do proprietário, bem como do possuidor de unidade imobiliária em condomínio, que usufruiu dos diversos serviços ofertados, contribuir com as despesas condominiais nos valores previamente aprovados em Assembleia. O condomínio, por seu turno, possui legitimidade para cobrar as quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada. Basta que a unidade imobiliária utilizada pelo réu seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia para que seja viável a cobrança de rateio das despesas comuns, considerando-se, ainda, a natureza propter rem da obrigação.

V. Na espécie, a executada, na condição de possuidora do bem imóvel, é responsável pelo pagamento das despesas condominiais. Portanto, mesmo exercendo a posse sobre o bem, a agravante é a responsável pelo pagamento das taxas. Ressalta-se que é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança de taxas condominiais contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, visto que referidos valores têm natureza propter rem, isto é, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal, ainda que anteriores à posse da agravante, ressalvado o direito desta de regresso contra terceiros.

VI. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.